Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745000-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, SAUDE SIM LTDA DESPACHO HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72210664, autos originários) proferida na fase de liquidação de sentença (ação de cobrança) proposta pela CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ME contra SAÚDE SIM LTDA, no seguinte teor: “Trata-se de ação de liquidação de sentença movida por CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME em face de SAÚDE SIM LTDA, na qual pretende a apuração da porcentagem devida a título de comissionamento, bem como do valor total devido. Verifico que houve concordância das partes quanto aos valores indicados nos documentos de ID 32854591 e ID 59265322. Quanto a apuração da porcentagem devida a título de comissionamento foi adotado como razoável o importe de 6,5% sobre os rendimentos indicados pela parte ré nos Ids 32854591 e 59265322, nos termos da decisão de ID 62991675. Irresignada, a parte ré interpôs o recurso de agravo de instrumento de n° 0722053-64.2020.8.07.0000. Certifique-se quanto ao eventual deferimento de efeito suspensivo ao agravo interposto para posterior remessa à contadoria, nos termos da decisão de ID 629916755. Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem-me imediatamente conclusos. Enquanto se aguarda o desfecho do mencionado agravo, a parte autora requer, na manifestação de ID 68408428, a aplicação da multa correspondente a 27 dias de mora em face do terceiro interveniente – HOSPITAL HOME, nos moldes fixados na decisão de ID 42379049, sétimo parágrafo, “in verbis”: “ Considerando que o mandado de citação encaminhado sob ID 39835255 já foi cumprido, tendo o terceiro, HOSPITAL HOME, se manifestado nos autos sob ID 42130529, juntando documentos, promova-se nova intimação para que apresente, no prazo de 15 dias, informações a respeito dos demais valores pagos à ré desde março de 2017, sem a limitação de um ano anteriormente estabelecida, apresentando os comprovantes de pagamento respectivos, mês a mês, bem como planilha indicando os pagamentos mensais, sob pena de multa diária de R$500,00 sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, bem como de adoção de outras providências cabíveis”. Manifestação do terceiro interveniente no ID 71566546. Decido. Para apurar o valor devido a título de comissão de corretagem era necessário obter-se informações quanto aos valores pagos pelo Hospital Home à ré, base de cálculos para a liquidação do julgado. Em razão disso, o hospital foi citado para apresentar a documentação pertinente, tendo o feito nos dias 13/08/2019 (Ids 42130529 a 42130608). No entanto, observo que o terceiro interveniente foi novamente intimado, nos termos do sétimo parágrafo da decisão de ID 42379049, para apresentar a documentação ali indicada, em 03/10/2019, conforme certidão de ID 46335677, com prazo final para o dia 24/10/2019, tendo o feito somente em 21/11/2019, consoante Ids 50387009 a 50387175, devendo incidir, portanto, a multa fixada no ID 42379049 pelo período de 27 (vinte e sete) dias, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Na petição de ID 71566546, o hospital não demonstrou efetivamente a dificuldade de cumprir a determinação emanada por este juízo, limitando-se a alegações genéricas ante a quantidade de documentos necessários para o cumprimento da ordem. Ademais, o terceiro interveniente deveria ter solicitado maior prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, o que não o fez. Nesses termos, entendo como correta a aplicação das astreintes no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pois foi fixado em parâmetro razoável desde o início. Preclusa a oportunidade recursal e considerando que o débito exequendo foi fixado nesta oportunidade, intime-se o terceiro interveniente, HOSPITAL HOME, por publicação, para o pagamento do débito supramencionado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por se tratar de regra de direito material, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão, conforme acima destacado. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora